Tribunal: TJMT
Processo: 0002945-95.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002945-95.2018.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR JOSE DAMIANI - CPF: 551.216.321-34 (RECORRENTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), IVAIR ANTONIO DAMIANI - CPF: 393.862.281-49 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0002945-95.2018.8.11.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE COM DECLINIO EM SEDE DE RECURSO DO TJMT PARA A TRU

RECORRENTE: IVAIR ANTONIO DAMIANI

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/10/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO E SUMULA DO STJ SOBRE O TEMA –MATÉRIA SEDIMENTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DENTRO DOS MOLDES LEGAIS – OCORRÊNCIA – REFLEXOS NO PROTESTO – CDA NULA – AUSÊNCIA DO TRÂNSITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar do interessado se arvorar na prescrição intercorrente, tal matéria já fora decidida em sede do mérito do Agravo de Instrumento 1000308-75.2018.8.11.000, de onde a nobre relatora apontou textualmente a não ocorrência da prescrição, lastreado ainda em sede de Recurso Repetitivo e Súmula do STJ. Preliminar rejeitada.

Em relação ao cerceamento de defesa, resta acolhido pelo fato de que, não houve a devida intimação do resultado do julgamento do procedimento administrativo, o que, invalida o protesto realizado e ainda a nulidade da CDA derivada exatamente do procedimento administrativo que pulou a fase da correta intimação do seu resultado ao interessado, ocorrendo ainda a ausência do trânsito em julgado administrativo a permitir ao interessado eventual recurso naquela esfera.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por IVAIR ANTONIO DAMIANI contra a sentença que julgou improcedentes os termos iniciais de anulação de débito inscrito em sede de CDA, anotando no recurso pela prescrição intercorrente ocorrida no curso do processo administrativo; cerceamento de defesa pela ausência de sua intimação da decisão final do procedimento administrativo e no mérito de que teria se enquadrado na legislação ambiental aplicável à época dos fatos.

Em sede de contrarrazões de recurso o Estado de Mato Grosso rebate a assertiva de prescrição, de onde, segundo o mesmo teria observado aos prazos legais aplicáveis à espécie, anotando que a prescrição intercorrente somente se aplica quando o feito fica paralisado sem qualquer despacho ou decisão, por determinado período de tempo. Aduz ainda que a Lei Federal 9873/99 e o Decreto Federal 6514/2008 se referem ao âmbito da Administração Federal apenas, não podendo também ser aplicado o Decreto Estadual 1986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, ao passo que o auto de infração teria sido lavrado no ano de 2012, de onde, ante a omissão legislativa do Estado de Mato Grosso aplicável à espécie o Decreto Lei 20.910/32, em razão da isonomia, porém o aludido decreto é omisso em relação a qualquer possibilidade de prescrição intercorrente, inocorrendo ainda a alegada paralização do processo administrativo. Em relação ao cerceamento de defesa aponta que houve a notificação para ciência do auto de infração, sendo entregue em endereço constante do cadastro de Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM), que é preenchido pelo próprio interessado, sendo entregue a terceira pessoa, dentro dos moldes legais, no endereço cadastrado.

Rebate sobre a inconstitucionalidade do Decreto Federal 3179/1999, sendo o aludido decreto utilizado apenas para especificar as sanções aplicáveis as condutas lesivas descritas na Lei 9605/98.Pugna ao final pelo improvimento do recurso aviado.

Instado a se manifestar na sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a alegada prescrição, anoto que o TJMT já afastou essa pretensão quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 1000308-75.2018.8.11.0000, isso sem falar de que a matéria também fora decidida em sede de Recurso Repetitivo no STJ, com o seguinte resultado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1 – O artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, que o prazo prescricional a que alude é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva. Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo, e que foi afastada pela decisão agravada. 2 – Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental - Súmula n. 467/STJ. “Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada. Assim, a tese da recorrente - de que o termo inicial tem início na data da infração - não encontra amparo, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito" (REsp n. 1.112.577/SP, julgado segundo a sistemática do art. 543-C do CPC). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1363437 / DF Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 -SEGUNDA TURMA Data do 9 Julgamento 12/11/2013)

Bem como, ainda editada a Súmula 467 do STJ:

“ Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental ”

Então, como a matéria já sofreu o enfrentamento pelo TJMT, em sede do mérito do Agravo de Instrumento 1000308-75.2018.8.11.0000, descabe nova análise, sob pena de insegurança jurídica sobre o tema, de onde tal decisão poderia ter sido objeto de recurso quando no TJMT porém, quedou-se inerte.

Em relação à nulidade de intimação do resultado do julgamento administrativo, que, em tese caberia ainda recurso administrativo da decisão homologatória do laudo de infração, com a consolidação da multa aplicada e de consequente emissão de CDA, com inscrição na dívida ativa e no protesto, entendo que, nesse ponto tem razão a parte recorrente.

Apesar do Estado de Mato Grosso se defender e dizer que enviou a comunicação ao endereço registrado no SIMLAM, fato é que o autor quando apresentou a sua defesa administrativa no processo em específico indicou na mesma o endereço em que poderia ser encontrado, sendo o seguinte:

Porém, o AR da intimação do resultado do processo administrativo foi enviado ao seguinte endereço:

E tal AR para comunicar o julgamento administrativo não teria sido recebido por ninguém, advindo daí intimação via edital, de forma equivocada e totalmente nula.

Por óbvio, ocorrendo a ausência de devida intimação no endereço previamente indicado, ocorre a violação do disposto no artigo 38, I e II da Lei 7692/2022 - MT, assim descritos:

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

Não poderia o procedimento administrativo ter tido a continuidade ante a falha na intimação, dentro dos moldes legais, justamente pelo fato do autor ter apresentado o endereço onde deveria ser intimado, juntamente com a peça de defesa administrativa, o que não foi observado pela administração pública.

Óbvio, que obstado eventual recurso por parte do interessado, na via administrativa, invalida a CDA que foi emitida vinculada ao presente feito, e ainda o protesto que foi realizado justamente pela CDA emitida, de validação do auto de infração.

Porém, não é caso de anulação do auto de infração, este permanece hígido, de onde, o recurso deve ser parcialmente acolhido apenas para a nulidade da CDA emitida e irregularidade do protesto, diante da ausência de trânsito em julgado administrativo ante a ausência de intimação do autor, devendo retornar o feito administrativo para tal fase anterior à lavratura do CDA.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Determinar a baixa do protesto de número 13217, vinculado à CDA 2018826871, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser aplicada;

b)
Declarar a nulidade da CDA 2018826871, por não seguir os ritos do processo administrativo;

c)
Declarar a ausência do trânsito em julgado do processo administrativo vinculado ao presente feito, sendo processo administrativo de número protocolo 270755/2012 – SEMA, possibilitando ao autor apresentar eventual recurso da decisão de homologação do laudo de infração;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, excluídos ainda eventuais honorários fixados em 1o grau, neste momento de adequação ao rito da Lei dos Juizados Especiais.

Para que o Estado de Mato Grosso não alega a ausência da intimação pessoal na baixa do protesto, bem como, para que não alegue em momento futuro a incidência da Súmula 410 do STJ, determino que seja intimado o Procurador do Estado pessoalmente por meio de Oficial de Justiça, para o cumprimento do item “a” acima, no prazo legal.

Como houve o declínio do TJMT para a TRU, o presente feito, com o retorno deverá tramitar perante o Juizado Especial com atribuições da Legislação Ambiental, bem como, não se faz lógica e nem legal a manutenção do dever do autor pagar as custas, seja de distribuição da ação ou recursal, cabendo a devolução destas ao autor / apelante.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022